Tribunal: TJSP
Processo: 2174180-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS – PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Acórdão proferido em agravo de instrumento nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa contratual e perdas e danos, envolvendo as mesmas partes e inserido na mesma relação jurídica controvertida – Prevenção da C. 36a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS – PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Acórdão proferido em agravo de instrumento nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa contratual e perdas e danos, envolvendo as mesmas partes e inserido na mesma relação jurídica controvertida – Prevenção da C. 36a Câmara de Direito Privado – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa à C. Câmara preventa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174180-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29874 - LTM
Registro: 2020.0000642594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174180-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LAURDO GASPARELLO, é agravado BUNGE ALIMENTOS S/A..
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174180-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29874 - LTM
Voto no 29874
Agravo de Instrumento no 2174180-63.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 36a Vara Cível Foro Central
Agravante: Lairdo Gasparello
Agravada: Bunge Alimentos S.A.
Juíza 1a Inst.: Dra. Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE SOJA EM GRÃOS
PROCESSUAL CIVIL

COMPETÊNCIA RECURSAL Acórdão proferido em agravo
de instrumento nos autos da ação de rescisão contratual
cumulada com cobrança de multa contratual e perdas e danos,
envolvendo as mesmas partes e inserido na mesma relação
jurídica controvertida Prevenção da C. 36a Câmara de Direito
Privado Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo
RECURSO NÃO
CONHECIDO, com determinação de remessa à C. Câmara
preventa.
Vistos.
Agravo de instrumento tirado por LAIRDO
GASPARELLO contra a respeitável decisão trasladada a fls. 15 que, nos
autos da execução de título extrajudicial, que move em face de BUNGE
ALIMENTOS S.A., determinou à executada a regularização do seguro garantia
prestado nos autos, com o consequente aditamento da apólice, de modo a
consignar que a garantia tem prazo indeterminado de validade ou, ao menos,
até a quitação integral do débito ou extinção do processo com decisão judicial
transitada em jugado, bem como para que haja expressa renúncia ao direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174180-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29874 - LTM
de exoneração referido no art. 835 do Código Civil.
Sustenta, em síntese, que os documentos que
acompanham a petição inicial dão conta do descumprimento contratual
perpetrado pela executada que, a despeito de ter retirado a soja produzida
pelo exequente, não efetuou o pagamento do preço, na data aprazada. Alega
que a executada não apresentou qualquer justificativa apta a autorizar a
flexibilização da regra de preferência da garantia em dinheiro, de modo a se
acolher o pedido de substituição da penhora por “seguro garantia”, nem
mesmo que haja onerosidade excessiva no cumprimento da obrigação ou
outra causa excepcional. Afirma, também, que inexiste qualquer previsão legal
que imponha ao exequente a necessidade de prestar caução para possibilitar
a penhora do seguro garantia, até mesmo por se tratar de execução de título
extrajudicial.
Pugna pelo provimento recursal, com a
rejeição do seguro garantia judicial ofertado pela executada e, por
conseguinte, que seja determinada a efetivação de penhora em dinheiro,
consoante ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de
Processo Civil.
É o relatório, passo ao voto.
Cuida-se de ação de execução de título
extrajudicial proposta por LAIRDO GASPARELLO em face de BUNGE
ALIMENTOS S.A., em que narra ter celebrado contrato de compra e venda de
soja em grãos, por meio do qual se obrigou ao fornecimento dos grãos,
cabendo à executada o pagamento do preço previamente ajustado. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174180-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29874 - LTM
que, a despeito de ter cumprido com sua obrigação contratual, a executada
deixou de efetuar o pagamento na data aprazada, ensejando a propositura da
ação executiva.
Todavia, observa-se que a própria exequente,
ora agravante, informou, em sede de preliminares, que por conta da relação
comercial estabelecida com a executada foram firmados quatro contratos de
fornecimento de soja (1000091047; 1000100629; 1000105146 e 1000119897),
sendo que os três últimos são objeto da ação de rescisão contratual
cumulada com cobrança de multa contratual e perdas e danos no
1035457-72.2020.8.26.0000.
Assevera, ainda, que no curso daquela
demanda, foi interposto o recurso de agravo de instrumento no
2112016-62.2020.8.26.0000, que restou assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de
soja em grãos. Tutela de urgência deferida para autorizar o agravado a
vender a soja negociada com a agravante a terceiros. Apreciação do
pedido que foi precedida de manifestação da agravante.
Inadimplemento desta quanto às obrigações de retirar a soja entregue
pelo agravado nos armazéns indicados nos contratos de pagamento
do preço que restou incontroverso. Probabilidade do direito alegado e
perigo de dano de difícil reparação evidenciados. Requisitos que
autorizavam a concessão da medida. Precedentes. Depósito do valor
dos contratos efetuado pela agravante apenas depois de deferida a
tutela provisória pelo Juízo "a quo" e quando o agravado já havia
comercializado a soja a terceiro. Recurso desprovido.”1.
1 Agravo de Instrumento no 2112016-62.2020.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, 36a
Câmara de Direito Privado, j. 09/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174180-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29874 - LTM
Nada obstante isso, a presente execução de
título extrajudicial deriva exatamente do último dos contratos firmados entre as
partes
no 1000091047
e que não é objeto daquela ação de rescisão
contratual.
Ou seja, como se vê, o contrato que embasa a
presente demanda decorre da mesma relação jurídica (compra e venda de
soja em grãos) discutida nos autos do processo no
1035457-72.2020.8.26.0000,
cujo
recurso
de
agravo
de
instrumento
supracitado foi distribuído à 36a Câmara de Direito Privado, sob Relatoria do E.
Des. Milton Carvalho.
A respeito, o artigo 105, caput, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estabelece que: “A
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados.” (sem grifos no original).
Portanto, o v. Acórdão proferido no julgamento
do agravo de instrumento no 2112016-62.2020.8.26.0000, tornou preventa a C.
36a Câmara de Direito Privado deste Tribunal para o conhecimento deste
recurso.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso, dada a incompetência desta Câmara, e determino
sua redistribuição, em razão de prevenção, à C. 36a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174180-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29874 - LTM
LUIS FERNANDO NISHI
Relator